Tribunal: STJ
Processo: 1002234-58.2016.8.11.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768475 - MT
(2024/0387640-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: AQUILES MAFINI
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO
: SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT8347O
ALVARO DA CUNHA NETO - MT12069O
EDENIR RIGHI - MT8484O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d4eee5-c371-4c99-af13-67a5db824d44

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d4eee5-c371-4c99-af13-67a5db824d44

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768475 - MT
(2024/0387640-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: AQUILES MAFINI
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO
: SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AQUILES MAFINI
contra acórdão da Terceira Turma que manteve a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 941):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICAL.
REQUISITOS.
EXIGIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
Documento eletrônico VDA56063702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:07
Código de Controle do Documento: fd68514e-6cb2-4ffa-8cc0-be36495e0ce7

DIVERGÊNCIA
SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O Tribunal de origem reconheceu a inexigibilidade do
título executivo extrajudicial.
2. Reitera-se que rever o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, a fim de concluir pela exigibilidade do
título executivo extrajudicial, demandaria o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que édefeso
a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a"do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.

A parte embargante alega que (fl. 957):

Revela-se omissa especialmente pois deixou de enfrentar
argumento essencial suscitado pela parte recorrente, qual
seja, a natureza eminentemente jurídica da controvérsia,
que paira sobre arts. 783, 784 e 787 do NCPC,
especialmente no que tange à exigibilidade do título em
contratos bilaterais, matéria de direito que independe de
revolvimento probatório.
Nota-se que o acórdão embargado não aponta, de forma
concreta, quais elementos fático-probatórios demandariam
reexame, tampouco justifica a ausência de análise da
exigibilidade do título, deixando de demonstrar a efetiva
incidência da
súmula no 7 do Superior
Súmula no 7/STJ
Tribunal de Justiça, o que configura fundamentação
genérica e, portanto, omissa.

Aduz, por fim, que
:
(fl. 959)

Diante do exposto, é flagrante o vício de omissão no
acórdão embargado, porquanto deixou de examinar tese
jurídica essencial suscitada pela parte recorrente,
consistente no fato de que a exigibilidade do título
executivo extrajudicial, à luz dos arts. 783, 784 e 787 do
CPC, constitui matéria estritamente de direito.
Não obstante, limitou-se o julgado a aplicar o óbice da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, sem
demonstrar
concretamente
quais
elementos
fático-
probatórios demandariam reexame, tampouco enfrentar o
argumento de que a controvérsia prescinde de
revolvimento probatório.
Tal omissão revela-se relevante, uma vez que o
enfrentamento da referida tese poderia conduzir ao
afastamento da
e, por conseguinte, à
Súmula no 7/STJ
análise do mérito do recurso especial, portanto, plenamente
cabível os presente aclaratórios, que por sua vez merecem
ser acolhidos e providos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 966-972).
Documento eletrônico VDA56063702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:07
Código de Controle do Documento: fd68514e-6cb2-4ffa-8cc0-be36495e0ce7

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise dos arts.
783, 784 e 787 do CPC.
Conforme o Código de Processo de 2015, os referidos artigos fazem parte
dos seguintes tópicos:
CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO
Seção I
Do Título Executivo
(arts. 783 e 784)
[...]
Seção II
Da Exigibilidade da Obrigação
(art. 787)
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, conforme os seguintes excertos abaixo
transcritos (fls. 945-949):

A irresignação recursal não merece prosperar.
No tocante à exigibilidade do título executivo extrajudicial,
assim decidiu a Corte de origem (fls. 785-789):
[...]
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a
inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
Com efeito, reitera-se que rever o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, a fim de concluir pela
exigibilidade do título executivo extrajudicial, demandaria
o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o
que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
[...]
Documento eletrônico VDA56063702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:07
Código de Controle do Documento: fd68514e-6cb2-4ffa-8cc0-be36495e0ce7

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido:
[...]

Veja que, sem citar os artigos, foram devidamente analisados os requisitos
do título executivo, que o Tribunal de origem concluiu pela sua inexigibilidade,
portanto rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de concluir pela
exigibilidade do título executivo extrajudicial, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA56063702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:07
Código de Controle do Documento: fd68514e-6cb2-4ffa-8cc0-be36495e0ce7

É evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:07
Código de Controle do Documento: fd68514e-6cb2-4ffa-8cc0-be36495e0ce7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.768.475 / MT
Número Registro: 2024/0387640-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022345820168110045
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AQUILES MAFINI
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : ABEL SGUAREZI - MT8347O
ALVARO DA CUNHA NETO - MT12069O
EDENIR RIGHI - MT8484O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AQUILES MAFINI
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
Documento eletrônico VDA56864655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 04a23392-4c19-4255-a8ea-c6a653c33b27

JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO : SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT8347O
ALVARO DA CUNHA NETO - MT12069O
EDENIR RIGHI - MT8484O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 04a23392-4c19-4255-a8ea-c6a653c33b27